Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-17.2007.8.11.0100
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000844-17.2007.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 210.787.349-68 (APELANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), WILSON HADDAD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.327.031-14 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (APELANTE), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (APELADO), LAIS VIDEIRA AMBROSIO - CPF: 427.277.028-41 (ADVOGADO), DOROTEU TRENTINI ZIMIANI - CPF: 189.135.639-91 (ADVOGADO), CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS - CPF: 653.915.439-91 (APELADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), STRATAGEO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 06.316.866/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH SANTANA DE ARAUJO SCARLATI - CPF: 086.614.597-45 (ADVOGADO), SARAH SANTANA DE ARAUJO SCARLATI - CPF: 086.614.597-45 (ASSISTENTE), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (APELADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), WILSON HADDAD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.327.031-14 (ADVOGADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (APELANTE), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (APELANTE), CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS - CPF: 653.915.439-91 (APELANTE), DOROTEU TRENTINI ZIMIANI - CPF: 189.135.639-91 (ADVOGADO), MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI - CPF: 015.891.599-26 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (APELADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (APELADO), EDSON DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 210.787.349-68 (APELADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), WILSON HADDAD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.327.031-14 (ADVOGADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (APELADO), DULCE MARIA BARBOSA RODERJAN - CPF: 403.802.629-91 (APELANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA DO REQUERIDO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS 2oS, 3o E 4o APELANTES – ACOLHIMENTO –
REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS – REIVINDICAÇÃO PROCEDENTE – DANO MATERIAL POR DESMATAMENTO ILEGAL – AFASTAMENTO – BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o, 3o E 4o APELO NÃO CONHECIDO.

De acordo com a Jurisprudência do c. STJ, na demanda reivindicatória é necessária a citação de ambos os cônjuges ante a formação de litisconsórcio, desse modo, não há como afastar da lide a esposa do requerido, que figura como requerido na exordial.

O questionamento acerca da incapacidade processual da parte autora não merece guarida, pois é possível verificar por meio do site da Receita Federal que a empresa encontra-se ativa.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

O fato de os recorrentes litigarem em demandas de usucapião ajuizadas posteriormente à demanda reivindicatória não atrai, por si só, a sua legitimidade e interesse em recorrer da sentença.

“A reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões contraditórias. Nada obstante, a jurisprudência do STJ tem posicionamento consolidado no sentido de que a reunião dos processos por conexão é uma faculdade atribuída ao julgador, visto que o art. 55, § 3o do CPC, concede ao magistrado uma margem de discricionariedade, para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. O magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. Dessa forma, a posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da sentença, notadamente quando a ação de usucapião, então prejudicial, foi proposta 4 (quatro) anos após o manejo da ação reivindicatória, e sequer foi alegada como matéria de defesa na demanda petitória. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10062096620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)”

Para o acolhimento da ação reivindicatória pressupõe um proprietário não possuidor que age contra um possuidor não proprietário, devendo a demandante, para o sucesso da pretensão, demonstrar o seu domínio e, consequentemente, a posse injusta do réu.

A vistoria realizada por oficial de justiça constatou a exploração seletiva de madeira sem autorização do órgão competente, no entanto, no caso, há notícia de invasão da área pelo Movimento dos Sem Terra e não restou demonstrado que a extração foi realizada, de fato, pelos requeridos, ou mesmo que tenha havido o pagamento de alguma espécie de multa em decorrência da exploração.

É assegurado aos possuidores o direito de retenção das benfeitorias, até o ressarcimento pelo seu valor. No caso, foram colacionados aos autos diversas notas fiscais e comprovantes de pagamento referente a prestação de serviço na área objeto da lide, sendo necessária a apuração em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando reformar a sentença, de Id. n.o 133341157 pág. 176/179, proferida pelo Juizo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização Por Perdas e Danos n.o 844-17.2007.811.0100, ajuizada por RODERJAN & CIA LTDA. em face de CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para imitir a autora na posse do imóvel objeto da lide e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e extração ilegal de madeira, com apuração nos termos do art. 509 do CPC.

Ao final, condenou os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Foram opostos os embargos de declaração de Id. n.o 133341157 pág. 35/46 (Célio Batista Martins Filho e Outra), n.o 133341157 pág. 55/66 (Edson de Oliveira Coelho) e n.o 133341157 pág. 68/76 (Roderjan & Cia Ltda.). Na decisão de Id. n.o 1333411157 pág. 176/179 foram rejeitados os embargos de Célio Batista Martins Filho e Outra e não foi conhecido os embargos opostos por Edson de Oliveira Coelho, quanto ao recurso de Roderjan & Cia Ltda. os aclaratórios foram acolhidos para
“sanar o vício apontado e, consequentemente, destituir Célio Batista do encargo de fiel depositário, imitindo provisoriamente a autora, ora 1a embargante, na pessoa de sua sócia-administradora, na posse da área sub judice”
.

Os embargos de declaração de Id. n.o 133341165 pág. 76, opostos embargos de declaração por Altino Masson, foram rejeitados na decisão de Id. n.o 133341166 pág. 122.

Os 1os apelantes,
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, em suas razões de Id. n.o 133341158 pág. 147/176, inicialmente arguem a ilegitimidade passiva de Cristina Valéria de Albuquerque Gomes Martins, sob o argumento de que ela jamais exerceu posse sobre o imóvel objeto do litígio e não participou do negócio jurídico por meio do qual o apelante obteve o direito à posse.

Afirmam que Cristina é esposa de Célio, no entanto, nunca esteve no Município de Brasnorte ou no imóvel, bem como nunca figurou em qualquer documento, pois o processo se desenvolveu entre Célio e Roderjan.

Questionam a juntada de documentos novos após a petição inicial, de modo extemporâneo, pela autora e pede que os mesmos sejam desentranhados dos autos.

Questionam, também, a capacidade processual da parte autora, sob o argumento de que a pessoa jurídica do polo ativo foi dissolvida, desse modo, nos termos do art. 70 e 76 do CPC, o Juízo deveria suspender o processo e designar o saneamento do vício.

Apontam o ajuizamento da Ação Anulatória de n.o 0001398-34.2018.8.16.0194, em trâmite na Comarca de Curitiba/PR, por meio da qual pede a anulação da escritura pública e registro por meio da qual a autora alega ter adquirido a propriedade do imóvel objeto da demanda reivindicatória, de modo que, a lide deve ser suspensa até o julgamento da questão prejudicial.

No mérito, aduz que o Juízo
a quo
afastou a boa-fé do apelante Célio em razão da averbação na matrícula do imóvel da ação de nulidade de ato jurídico, movida pela autora em face de Iverson Obroslak, entretanto, houve omissão em relação a análise dos fatos e documentos existentes no processo como:
“
a)
são agropecuaristas e empresários paranaenses. Não possuíam experiência com propriedades rurais no Estado de Mato Grosso. O imóvel em litígio lhes foi oferecido por corretores de imóveis renomados na região, dois deles corretores credenciados para a colonização de Brasnorte/MT e um deles ex-sócio da empresa apelada e cunhado do sócio falecido;
b)
antes de comprar, visitaram o imóvel diversas vezes, sendo que o próprio prefeito municipal, tabelião de Brasnorte/MT, referendou a negociação;
c)
o filho do sócio majoritário da apelada se fez presente em diversas ocasiões, sempre referendando o negócio;
d)
todas as pessoas envolvidas na venda (corretores, colonizadores, ex-sócio da apelada, prefeito municipal, filho do sócio majoritário da apelada, dentre outros), sempre referendaram a propriedade do vendedor;
e)
a matrícula apresentada pelo vendedor não registrava qualquer ônus (doc. Fls.449);
f)
o vendedor apresentou Escritura Pública de Compra e Venda e afirmou que estava providenciando seu registro, que somente não havia ocorrido em decorrência da morte do sócio majoritário da empresa apelada e discordância da viúva em fornecer a documentação necessária, mas que já havia adotado a medida jurídica cabível, inclusive com liminar concedida;
g)
à época existia decisão judicial determinando à apelada que fornecesse a documentação necessária para a regularização da documentação (decisão judicial às fls. 460/467);
h)
um dos corretores (Antonio Ernesto Gomes Carneiro), ex-sócio da empresa apelada e cunhado do sócio falecido, assinou o contrato de compra e venda como testemunha;
i)
os apelantes realizaram a compra com base em documentos públicos e tomaram posse sem qualquer objeção;
j)
após a compra, a imissão na posse e o início das atividades na fazenda, os apelantes foram envolvidos em disputas jurídicas entre a apelada e o vendedor.”

Afirmam que o desmatamento ilegal foi realizado pelo Movimento dos Sem Terra, que ocuparam parte do imóvel por um longo período. Destaca que o laudo realizado a partir de imagens de satélite, confirma o desmate de 9.991,85 ha realizado nas décadas de 70 e 80, logo, não há responsabilidade do requerido em relação ao dano material.

Discorrem sobre a realização de benfeitorias e a necessidade de indenização por parte da autora.

Requerem, assim, o provimento do recurso para: a) declarar a ilegitimidade passiva da apelante Cristina Valéria de Albuquerque Gomes Martins; b) determinar o desentranhamento dos documentos juntados pela autora após a petição inicial; c) suspender o processo e determinar o saneamento em relação à capacidade processual da parte; d) anular a sentença e suspender o trâmite processual até o julgamento da Ação Anulatória de n.o 0001398-34.2018.8.16.0194, em trâmite na Comarca de Curitiba/PR; e) reconhecer a boa-fé dos apelantes na aquisição do imóvel objeto do litígio; f) reconhecer que os apelantes não realizaram o desmatamento ilegal; g) reconhecer a existência das benfeitorias realizadas e condenar a autora/apelada a indenizá-los; h) fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito economico obtido.

Contrarrazões de Id. n.o 133341165 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Os 2os apelantes,
ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES E OUTRO, em suas razões de Id. n.o 133341159 pág. 02/19, pedem, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Aduzem que foi ajuizada a Ação de Usucapião n.o 1445-13.2013.8.11.0100 em face da autora/apelada Roderjan & Cia Ltda., por meio da qual pugnam pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva de uma área de 22 ha, denominada Sítio Rancho Ypióca, que integra a área maior de 35.000 ha, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, sob o n.o 1.401, em que estabeleceram moradia e exercem a posse mansa e pacífica, desde o ano de 1999, exercendo o
animus domini.

Afirmam que não são parte da demanda reivindicatória, no entanto, são autores da ação de usucapião cujo objeto é uma parcela do imóvel objeto da lide, logo podem se tornar terceiros prejudicados pelos efeitos da sentença.

Arguem a nulidade do
decisum
combatido sob o argumento de que houve a extrapolação dos limites subjetivos da coisa julgada. Afirmam que os efeitos da sentença não é oponível aos recorrentes, pois não tiveram a oportunidade de participar do deslinde processual, tomando conhecimento dos fatos somente quando visitados por oficial de justiça, que compareceu ao local para realizar levantamentos anteriores ao cumprimento da ordem de imissão na posse.

Discorrem sobre o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da sentença e a necessidade de anulação.

Requerem, assim, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, devendo ser excluída da imissão a área ocupada pelos apelantes.

Contrarrazões de Id. n.o 133341167 pág. 22/51, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, pede o não conhecimento do recurso em razão da ausência de recolhimento do preparo, da ilegitimidade da parte e a ausência de interesse de agir.

O 3o apelante,
COSMO PEREIRA LIMA, em suas razões de Id. n.o 133341165 pág. 59/75, traz argumentos semelhantes aos dos 2os recorrentes. Pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Aduz que foi ajuizada a Ação de Usucapião n.o 707-25.2023.8.11.0100 em face da autora/apelada Roderjan & Cia Ltda., por meio da qual pugna pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva de uma área de 486 ha, localizada na Fazenda São Cosmo e Damião , que integra a área maior de 35.000 ha, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, sob o n.o 1.401, em que estabeleceu moradia e exerce a posse mansa e pacífica, desde o ano de 1995.

Afirma que não é parte da demanda reivindicatória, no entanto, é autor da ação de usucapião cujo objeto é uma parcela do imóvel objeto da lide, logo pode se tornar terceiro prejudicado pelos efeitos da sentença.

Argui a nulidade do
decisum
combatido sob o argumento de que houve a extrapolação dos limites subjetivos da coisa julgada. Afirma que os efeitos da sentença não é oponível ao recorrente, pois não teve a oportunidade de participar do deslinde processual, tomando conhecimento dos fatos somente quando visitados por oficial de justiça, que compareceu ao local para realizar levantamentos anteriores ao cumprimento da ordem de imissão na posse.

Discorre sobre o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da sentença e a necessidade de anulação.

Requer, assim, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, devendo ser excluída da imissão a área ocupada pelo apelante.

Contrarrazões de Id. n.o 133341166 pág. 138/168, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, pede o não conhecimento do recurso em razão da ausência de recolhimento do preparo, da ilegitimidade da parte e a ausência de interesse de agir.

O 4o apelante,
EDSON DE OLIVEIRA COELHO, em suas razões de Id. n.o 133341166 pág. 1333411166 pág. 44/62, pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Aduz ser o substituto processual de ALTINO MASSON, terceiro interessado, por força do instrumento particular de Cessão de Direitos de Créditos sobre Imóvel Rural Objeto de processo judicial que cede os direitos buscados na Ação de Adjudicação Compulsória no 881-15.2005.811.0100, concernente a mesma área objeto da demanda reivindicatória.

Discorre sobre o interesse de agir no caso, pois ingressou nos autos requerendo a sua habilitação como terceiro interessado. Afirma que o imóvel objeto da demanda reivindicatória e da adjudicação compulsória é o mesmo.

Aduz que há nulidade em razão da ausência de citação dos terceiros interessados, que eram conhecidos pela parte autora. Afirma que, nos termos do art. 55 do CPC, há necessidade de conexão entre os feitos e que a demanda reivindicatória não poderia ter sido sentenciada antes da adjudicação compulsória e das demais demandas envolvendo o mesmo imóvel.

Requer, assim, o provimento do recurso para: a) reconhecer o seu interesse processual; b) declarar a nulidade da sentença em razão da não citação dos terceiros interessados; c) declarar a nulidade da sentença em razão da necessidade de conexão da demanda reivindicatória com as demais ações que envolvem o imóvel, a fim de garantir segurança a jurídica das decisões.

Contrarrazões de Id. n.o 133341167 pág. 117/145, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, pede o não conhecimento do recurso em razão da ausência de recolhimento do preparo, da ilegitimidade da parte e a ausência de interesse de agir.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara.

Há um grande imbróglio em torno da presente lide e diversas preliminares foram arguidas pelas partes. Antes de adentrar o mérito irei realizar a análise de cada uma das prejudiciais, elencando-as em tópicos.

Preliminar de Ilegitimidade de Cristina de Albuquerque Gomes Martins.

Os primeiros apelantes, CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, questionam a ilegitimidade passiva de Cristina Valéria de Albuquerque Gomes Martins, sob o argumento de que ela jamais exerceu posse sobre o imóvel objeto do litígio e não participou do negócio jurídico por meio do qual os recorrentes obtiveram o direito à posse.

Pontuam que a Sra. Cristina é esposa de Célio, no entanto, nunca esteve no Município de Brasnorte ou no imóvel, bem como nunca figurou em qualquer documento e o processo se desenvolveu entre Célio e Roderjan.

Pois bem.

Sem razão os recorrentes no ponto, pois, de acordo com a Jurisprudência do c. STJ, na demanda reivindicatória é necessária a citação de ambos os cônjuges ante a formação de litisconsórcio, desse modo, não há como afastar da lide a esposa do Sr. Célio, que figura como requerido na exordial.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA DE AMBOS OS CÔNJUGES. AUSÊNCIA. NULIDADE. 1. Esta Corte firmou entendimento segundo o qual, sendo ação reivindicatória de natureza real, é imprescindível a citação de ambos os cônjuges ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade 2. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no REsp 1447860/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. CASAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO EFETUADA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A “querela nullitatis insanabilis” tem como finalidade sanar vícios de ordem pública que maculariam todo o processo, ora considerados insanáveis, tornando a sentença inexistente e, consequentemente, todos os atos processuais derivados da alegada nulidade. 2. A falta de citação figura entre os exemplos clássicos de nulidade da sentença, que, por conter vício transrecisório, jamais transita em julgado, constituindo a ação anulatória ('querella nullitatis') a via mais comumente utilizada para o reconhecimento dessa nulidade, não obstante seja possível a provocação do juízo por outros meios. 3. Tem-se da inteligência do artigo 10, § 1o, inc. I do CPC/73, a necessidade da formação de litisconsorte passivo necessário nos casos em se tratar de direitos reais imobiliários, devendo para a formação regular do polo passivo da ação, a fundamental citação de ambos os cônjuges para defesa. 4. No caso de ação reivindicatória que trata sobre direito real, exige-se a citação do cônjuge do requerido casado, à luz do que dispõe o art. 10, § 1o do CPC. (AgInt 36816/2014 - Relator Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias). 5. Nulos estão os atos processuais realizados em ação reivindicatória movida pela recorrida, pois na ação originária reivindicatória, não houve a citação de um dos cônjuges (comprovadamente casada) e o processo foi julgado procedente, em notório prejuízo da parte não citada.”
(TJ-MT 00004909720138110094 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

Preliminar de incapacidade processual da parte autora.

Os primeiros apelantes, CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, questionam capacidade processual da empresa autora, ora apelada, RODERJAN & CIA LTDA, sob o argumento de que a pessoa jurídica foi dissolvida, desse modo, nos termos do art. 70 e 76 do CPC, o Juízo deveria suspender o processo e designar o saneamento do vício.

O questionamento não merece guarida, pois em consulta ao site da Receita Federal é possível verificar que a empresa encontra-se ativa
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
.

Há, ainda, no Id. n.o 133341157 pág. 169, certidão simplificada da Junta Comercial do Paraná, emitida em 07.05.2021, com a informação de empresa ativa.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse dos apelantes ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES E OUTRO, COSMO PEREIRA LIMA E EDSON DE OLIVEIRA COELHO.

A parte autora, ora apelada, RODERJAN & CIA LTDA, nas contrarrazões de Id. n.o 133341167 - Pág. 22, 133341166 - Pág. 138 e 133341167 - Pág. 117, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade e ausência de interesse de agir dos segundos, terceiro e quarto apelantes, sob o argumento de nenhum deles figuraram como parte da demanda reivindicatória e para compor a lide deveriam intervir como terceiro interessado.

Analisando os autos, verifica-se que os 2os apelantes, ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES E OUTRO, aduzem, nas razões de Id. n.o 133341159 pág. 02/19, que ajuizaram em face da apelada a Ação de Usucapião de n.o 1445-13.2013.8.11.0100, por meio da qual pleiteiam o reconhecimento da prescrição aquisitiva de uma área de 22 ha, denominada Sítio Rancho Ypióca, que integra a área maior de 35.000 ha, objeto desta demanda reivindicatória.

O 3o apelante, COSMO PEREIRA LIMA, nas razões de Id. n.o 133341165 pág. 59/75, semelhante aos dos 2os recorrentes, aduz que ajuizou em face da apelada a Ação de Usucapião de n.o 707-25.2013.8.11.0100, por meio da qual pleiteia o reconhecimento da prescrição aquisitiva de uma área de 486 ha, localizada na Fazenda São Cosmo e Damião, que integra a área maior de 35.000 ha, objeto desta demanda reivindicatória.

Já o 4o apelante, EDSON DE OLIVEIRA COELHO, nas razões de Id. n.o 1333411166 pág. 44/62, aduz ser o substituto processual de ALTINO MASSON, terceiro interessado, por força do instrumento particular de Cessão de Direitos de Créditos sobre Imóvel Rural que cede os direitos buscados na Ação de Adjudicação Compulsória no 881-15.2005.811.0100, cujo objeto é a mesma área da lide reivindicatória.

Ultrapassadas as elucidações o que se constata é que nenhum desses litigantes compuseram a lide, que foi ajuizada pela apelada somente em face dos 1os apelantes, CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, no entanto, alegando prejuízo e conexão com as ações de usucapião ajuizada posteriormente, interpuseram recurso de apelação visando resguardar trecho de área que pretendem usucapir.

Com efeito, a toda evidência, estes não possuem legitimidade ou interesse para recorrer, pois não figuraram como parte nos autos da origem e sequer foram admitidos como terceiros prejudicados.

À luz do art. 996 do Código de Processo Civil, a interposição de
recurso exige sucumbência da parte, a amparar o pedido de nova decisão.

Diz a norma:

“
Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. ”

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“(...)
para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença.
Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. - vol. I. p.607).

No caso, em relação aos segundos e terceiro apelantes, a interposição do recurso deu-se em razão da existência de ação de usucapião, cujo objeto abrange parte da área objeto da reivindicatória, o que atrai a necessidade de julgamento em conjunto das demandas a fim de evitar prejuízo.

Em que pese o trâmite das Ações de Usucapião de n.o 1445-13.2013.8.11.0100 e 707-25.2013.8.11.0100, ajuizadas pelo menos 6 (seis) anos após o trâmite da reivindicatória, não há obrigatoriedade no julgamento conjunto das demandas, sendo preservada a discricionariedade do Juízo.

A propósito:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CONEXIDADE ENTRE AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE- DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO À LUZ DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões contraditórias. Nada obstante, a jurisprudência do STJ tem posicionamento consolidado no sentido de que a reunião dos processos por conexão é uma faculdade atribuída ao julgador, visto que o art. 55, § 3o do CPC, concede ao magistrado uma margem de discricionariedade, para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. O magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. Dessa forma, a posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da sentença, notadamente quando a ação de usucapião, então prejudicial, foi proposta 4 (quatro) anos após o manejo da ação reivindicatória, e sequer foi alegada como matéria de defesa na demanda petitória. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10062096620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE – TITULARIDADE DO DOMÍNIO COMPROVADO - INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA - REQUISITOS PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR DE POSTULAR A MEDIDA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO PELO REQUERIDO, DE QUESTÕES QUE FORAM OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA SOBRE O MESMO BEM CUJA LIDE FOI IMPROCEDENTE - AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em prescrição do direito do autor da presente ação reivindicatória, formulada com base no resultado de ação anulatória movida pelo ora apelante que, além de ter sido julgada improcedente, não ostenta caráter dúplice, conforme artigo 922 do CPC/1973 (atual 556), bem assim não se sujeita a eventual cumprimento de sentença, notadamente pelo lá requerido, aqui apelado. Rejeita-se arguição de prescrição do direito do autor de promover a presente ação reivindicatória com base na propositura da aludida ação anulatória proposta pelo ora apelante. Em ação reivindicatória, compete à parte autora individualizar o bem reivindicado, comprovar a propriedade sobre ele e a posse injusta exercida pela parte ré. Se comprovada a presença de tais requisitos, age com acerto a sentença que reconhece o direito da parte autora sobre o bem litigioso. A prejudicialidade externa de que trata o art. 313, V, alínea a, do CPC, condicionante da decisão de mérito, há de ser antecedente, isto é, deve-se referir a processo em curso quanto surge o processo que deverá ser suspenso. Caso específico em que além de todo o contexto da demanda, a ação de usucapião é posterior à ação reivindicatória, caso em que não se visualiza a prejudicialidade reclamada.”
(TJ-MT - AC: 10005409720198110029 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

Quanto ao 4o apelante, EDSON DE OLIVEIRA COELHO, seu argumento de ser parte por atuar como substituto processual de ALTINO MASSON, pelos direitos cedidos na Ação de Adjudicação Compulsória no 881-15.2005.811.0100, cujo objeto é a mesma área da lide reivindicatória, este não merece guarida.

É assim porque o Sr. Altino Masson litiga com a autora, apelada, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n.o 0000543-26.2014.8.11.0100, reivindicando a totalidade da área objeto desta reivindicatória.

Sabe-se que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11a edição, 2009, pág. 196/197).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9a ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009)

Assim, a partir dessas elucidações, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade e ausência de interesse de agir dos 2os, 3o e 4o apelantes.

Com efeito,
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada pela apelada e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
dos recursos interpostos por ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES E OUTRO - Id. n.o 133341159 - Pág. 2, COSMO PEREIRA LIMA - 133341165 - Pág. 59 e EDSON DE OLIVEIRA COELHO - 133341166 - Pág. 44.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

A parte apelada, RODERJAN & CIA LTDA, propôs a presente ação reivindicatória, em face de CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, ora 1os apelantes, aduzindo ser legítima possuidora de uma gleba de terras rurais de 35.000 ha (trinta e cinco mil hectares, denominada Fazenda Cravari, registrada no Cartório de Imóveis da cidade de Diamantino sob o n.o 17.936, que adquiriu, mediante Escritura Pública de Compra e Venda, em 10.02.1981.

Narra na exordial que a empresa estaria passando por transformação de acerto de transmissão de herança, teve a área invadida pelo Movimentos dos Sem Terra e após a saída dos invasores a propriedade foi ocupada pelos réus, CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, ora 1os apelantes, sob o argumento de que estes teriam adquirido o imóvel. Desse modo, vem sofrendo, desde o ano de 2002, sérios prejuízos decorrentes da ocupação, falsificação criminosa de documentos, além daqueles de ordem financeira.

Os réus, por sua vez, aduzem que adquiriram os direitos de posse sobre o referido lote de um terceiro, no ano de 1998, quando já havia, inclusive, a edificação da casa de madeira, onde fixaram residência e exercem a posse com
animus domini
.

Conforme relatado, a Magistrada
a quo
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) IMITIR a autora na posse do imóvel descrito na inicial; b) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e extração ilegal de madeira à autora, cuja apuração se dará na forma do art. 509 do CPC.”

Os 1os apelantes, CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, em suas razões de Id. n.o 133341158 pág. 147/176, pedem a reforma do
decisum
para reconhecer: a) a sua boa-fé na aquisição do imóvel objeto do litígio; b) que não realizaram o desmatamento ilegal e, c) a existência das benfeitorias realizadas com a condenação da autora ao pagamento de indenização.

Pois bem.

Na ação reivindicatória pede-se a posse da coisa, pelo proprietário contra quem a possua indevidamente. Ou seja, o proprietário sem posse contra o possuidor que não é proprietário. A pretensão aqui decorre do direito de propriedade, em que o titular busca retomar a posse de quem indevidamente a detenha.

Nesse sentido,
o domínio é o fundamento da ação reivindicatória
, por meio da qual a parte pretende restabelecer a sua posse ou poder sobre a coisa, para poder usar, gozar e dispor desta.

Ensina Sílvio de Salvo Venoza que:

“Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a sequela; ir buscar a coisa onde encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não-proprietário, que a detém indevidamente. É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido.”
(Direito Civil, vol. V, 5a ed., São Paulo, Atlas, 2005, p. 243).

O direito de reaver o bem da posse de outrem que o possua injustamente está previsto no
caput
do artigo 1.228 do Código Civil.

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Como já mencionado, para viabilizar a procedência da ação reivindicatória exige a lei que a posse seja injusta (art. 1.228 do CC).

Neste sentido, segundo dispõe o artigo 1.200 do Código Civil, posse justa, em sentido estrito, é aquela que é isenta de violência, clandestinidade ou precariedade. Em sentido lato, posse justa é aquela cuja aquisição não repugna o Direito. Do contrário, a posse se diz injusta.

In casu
, a posse da parte ré, ora 1os apelantes, mostra-se injusta na medida que decorre da invasão da área e de negociação realizada com o Sr. Iverson Obroslak, cuja validade foi afastada com a declaração de nulidade da escritura de compra e venda pelo juízo da 8a Vara Cível de Curitiba, no bojo da Ação de Nulidade de Ato Jurídico n.o 0000583-93.2002.8.16.0001.

Os recorrentes teriam adquirido de Iverson Obroslak o imóvel objeto da lide, este por sua vez o teria adquirido da apelada Roderjan & Cia Ltda, por meio de documento assinado por Daltro Guimarães Roderjan.

Ajuizada a demanda anulatória, restou constatada a falsificação da assinatura do Sr. Daltro Roderjan, tornando nulo o título e, por consequência, os negócios jurídicos decorrentes.

Os apelantes possuíam conhecimento da ação anulatória e, inclusive, se manifestaram nos autos. Quando da aquisição do imóvel pelos recorrentes, já constava na matrícula a averbação da lide anulatória.

Para melhor elucidação colaciono trecho do acórdão juntado no Id. n.o 133341157 - Pág. 93:

“[...] Para corroborar a constatação do laudo pericial em juízo, vale ressaltar a conclusão obtida pelo exame pericial realizado na esfera criminal, em sede de Inquérito Policial na cidade de Araguaiana/MT, para apuração do delito de falsificação, do qual se extrai a conclusão:

7. CONCLUSÃO

Assim, face às constatações supra citadas, após análise do documento e no cotejo ora realizado, os Peritos signatários auferiram elementos grafocinéticos suficientes para alicerçar o parecer de que a autoria da assinatura 2 aposta no documento apresentado não procede do punho escritor da mesma pessoa que lançou manuscritos na forma de assinaturas nos documentos apresentados como sendo de Daltro Guimarães Roderjan. Os exames sugerem aos Peritos que o documento questionado – a escritura existente na fls. 118 do Livro 8 – é falso. (mov. 1.49/1.52)

Quanto à prova testemunhal produzida em juízo, verifica-se que nada foi esclarecido quanto ao ponto controvertido da demanda, uma vez que os declarantes se limitaram a confirmar que o assistente litisconsorcial
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO adquiriu o imóvel do requerido réu IVERSON OBROSLAK, porém, nenhum deles presenciou ou foi capaz de atestar a veracidade do negócio anterior realizado entre IVERSON e o falecido DALTRO GUIMARÃES RODERJAN.

Nesse aspecto, ao contrário do alegado pelo recorrente, o
testemunho do corretor de imóveis que intermediou a aquisição do imóvel por CÉLIO não é capaz de atestar a validade da escritura pública de compra e venda anterior. Pelo contrário, extrai-se das declarações de JOSÉ JACONETI DE ANDRADE que, quando da negociação, não foi realizada qualquer análise acerca da documentação relativa à propriedade do bem, tendo sido feita “mais na base da confiança nas pessoas que estavam presentes”, sendo que a alegada presença de DALTRO AUGUSTO CARVALHO RODERJAN, filho do proprietário registral, na ocasião da compra e venda celebrada entre CÉLIO e IVERSON não é capaz de garantir validade à escritura pública de compra outorgada, mediante assinatura falsa, por DALTRO GUIMARÃES RODERJAN ao requerido IVERSON. [...]”

Colaciono também trecho da escritura do imóvel, por meio do qual é possível identificar a averbação, em 09.11.2001 da ação anulatória, e do contrato de compra e venda celebrado em 06.06.2002:

Assim, merece guarida o pleito reivindicatório, pois presentes
“
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
( REsp 1.060.259/MG , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017)”

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE BRAS DE FREITAS AZAMBUJA – AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉU, CONEXÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 923 DO CPC/73 – REJEITADOS – MÉRITO – REQUISITOS – PROVA DO DOMÍNIO – PROPRIEDADE – IMÓVEL RURAL – REGISTRO – COMPROVAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TÍTULO – ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE POSSE – POSSE INJUSTA DO OCUPANTE – DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE REAVER O BEM – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PERDAS E DANOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO. [...] Logo, não comprovado o prejuízo decorrente da falta de citação do cônjuge na ação em que se discute direito real (reivindicatória), somente arguida em grau de recurso por parte distinta da eventualmente prejudicada, deve ser rejeitada a prefacial de nulidade processual. Aliado a tudo isso, não há prova do regime de comunhão, tampouco comprovação do contrato civil. Havendo acordo firmado pelas partes acerca da paralisação da tramitação do feito possessório conexo, expressamente condicionado ao julgamento da ação petitória, tem-se por dispensado o julgamento simultâneo das ações. Além disso, não é viável a extinção da ação petitória, por violação ao art. 923 do CPC/73 (vigente ao tempo dos fatos), se constatada que a ação possessória conexa foi manejada em data posterior ao ajuizamento da primeira (ação petitória), com a regular citação dos confinantes do imóvel lindeiro, a teor da legislação processual. Precedentes desta Corte. A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02), cuja procedência exige a satisfação de três requisitos específicos e necessários, quais sejam: (i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta, requisitos esses devidamente preenchidos no caso concreto. Por outro lado, em que pese seja possível o enquadramento do caso concreto de acordo com os requisitos da usucapião extraordinária, prevista no artigo 1238 do Código Civil, ou no parágrafo único do mesmo dispositivo, inexiste prova idônea acerca do tempo de posse do requerido, pelo que deve ser mantida a procedência do pedido reivindicatório. No tocante aos danos materiais provenientes das perdas e danos, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, ex vi das Súmulas no. 43 e no. 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença. Mostrando-se ínfima a quantia dos honorários estabelecida na primeira instância, deve a mesma ser majorada, a fim de remunerar de forma digna o profissional.”
(TJ-MT 00034471820078110018 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/06/2021, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/06/2021)

Com relação ao desmatamento ilegal, a vistoria realizada por oficial de justiça constatou a exploração seletiva de madeira sem autorização do órgão competente, no entanto, no caso, há notícia de invasão da área pelo Movimento dos Sem Terra e não restou demonstrado que a extração foi realizada, de fato, pelos requeridos, ou mesmo que houve o pagamento de qualquer espécie de multa decorrente da exploração.

Sobre o ponto, elucidou o Juízo
a quo
na sentença,
in verbis
:

“[...]

Quanto aos danos patrimoniais ou materiais, subclassificados em danos emergentes ou positivos e lucros cessantes ou negativos, constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém.

[...]

Nesse sentido, o Relatório Técnico n. 703/SUF/CFFUC/2008, aportado às fls. 339/ss., consignou:

“...No dia 26 de março de 2008, em vistoria na Fazenda Parati acompanhados pelos oficiais de justiça do município de Brasnorte, os Srs. Juarez Pessoa dos Santos e Marcos A. Pereira da Costa munidos com a devida autorização para adentrar na propriedade, pois a mesma encontrava-se com a porteira de acesso à sede trancada com cadeado que impedia equipes de finalização que foram fiscalizar a propriedade anteriormente, cadeado este que foi serrado pelos oficiais de justiça.

A propriedade possui como atividade principal a agropecuária com sede na coordenada S12o19’55,4” e W57o55’23,0o, e com grande área desmatadas ocupadas por pastagens, que no ato da fiscalização não foi apresentada nenhuma autorização para o desmatamento. De posse das referidas coordenadas, obtidas na vistoria S 12o20’53,1” e W57o55’30,1” S 12o19’41,4” e W 57o57’26,3o
a Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA-MT, através de imagem de satélite detectou desmatamento em 2003 de 261,0933 has e em 2004 de 971,5814 has, totalizando área desmatada sem autorização de 1,232,6747 has, e segundo a COGEO e também em vistoria parcial na propriedade, não consta desmatamento em área de preservação permanente
...”

Em linha, o Relatório Técnico n. 818/SUF/CFFUC/2010, juntado às fls. 1.593/ss, registrou:

“... 8 – CONSTATAÇÕES

Em atendimento ao Ofício n. 588/2010 LC do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso da Comarca de Brasnorte-MT do Juízo da Vara Única em que solicita que seja efetuada vistoria para averiguar possíveis danos ambientais na área denominada Fazenda Cravari com 35.000 has, registrada no CRI de Diamantino-MT, sob o no. R-1/17.936, matrícula 17.936 a equipe de fiscais da SEMA se deslocou até o local realizando a vistoria no dia 05/11/2010, fomos acompanhados do senhor Simondes Fraga Silveira Filho com CREA-MT n. 020492, responsável pela parte autora da Ação e Vanderlei Cardoso Fonseca de RG no. 850805 SSP-MT. A propriedade possui uma área de 35.000 has, sendo a Sede da propriedade na coordenada (12o19’41”S e 57o57’27”W), sendo que a porteira de acesso estava trancada com cadeado.

Devido a grande dimensão da propriedade em que se apresentavam vestígios de ilícitos ambientais recentes, onde foi constatada a exploração seletiva de madeira numa área de 605 has em vegetação nativa e sem a autorização do órgão ambiental. A extração seletiva constitui no corte de árvores maduras que possuem algum valor comercial, deixando algumas intactas. No local foi constatado um acampamento destinado aos trabalhadores que efetuavam diretamente o corte e o transporte das toras de madeira.

A área possui uma estrada de acesso principal e várias estradas secundárias e trilhas de arraste utilizadas por maquinários pesados (caminhões e tratores) para a remoção das árvores abatidas (toras) até as esplanadas, para o transporte, junto a 10 esplanadas foram constatadas 75 toras de árvores abatidas, sendo que deste total 35 são de diversas espécies e 40 são (inteligível) de ITAÚBA. Com auxílio de imagem de satélite foi estabelecida a área de 605 has, sendo que deste total, 185 has da exploração avançou os limites da Fazenda Cravari. Tendo em vista que os autores da infração são os mesmos, foi lavrado o auto de infração n. 126405 em nome da parte ré e responsável pela exploração seletiva...”

Ainda, as fotografias de fls. 1.599/ss., que acompanharam o Relatório Técnico em comento, revelaram forte destruição da área em questão.

Finalmente, os depoimentos testemunhais e informações prestadas em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 1.897/ss., dos autos físicos:

Testemunha José Carlos Pereira da Cruz:
“conheceu a área em meados de 1987, quando o depoente firmou residência nesta comarca, cujos proprietários, à época, eram o falecido Daltro Roderjan e Dulce; o perímetro faz divisa com o Rio Cravari; foi à Sede da Fazenda há muito tempo, aproximadamente 15 anos, no local havia uma casa velha, barracão com maquinário e área aberta, mas não sabe a dimensão exata; poucas pessoas trabalhavam no local, em que explorava atividade pecuária, havia muito gado; não sabe nada a respeito de como o réu assumiu a área;
também não sabe há quanto tempo o réu se encontra no imóvel, porém acredita que o réu ocupou todo o perímetro; acha que o réu está no bem há mais de 10 anos; depois do que o réu assumiu a área, não mais a frequentou, razão pela qual não sabe dizer a respeito de eventuais ascensões e benfeitorias;
o depoente passou na frente da área (que ocupa os 2 lados da rodovia) e percebeu que mexeram no pasto e na cerca, deram uma arrumada lá.”

[...]
Informante Simondes Fraga Silveira Filho:
“visitou a área, acompanhado de oficiais de justiça locais, bem como por Damião; foram à sede, pediram autorização ao gerente e percorreram toda a dimensão da propriedade; a diligência perdurou por 5 dias;
constatou a degradação da área, consubstanciada em extração ilegal de madeiras e exploração de recursos materiais;
o funcionário do atual ocupante estava na área; as coordenadas geográficas encontram-se no rodapé de cada uma das fotografias que instruiu o laudo; acompanhou os fiscais da SEMA no local...”

[...].”

É cediço que o dano material não se presume e deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, tal como disposto no art. 944 do Código Civil .

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.”

Desse modo, não há como ser mantida a condenação imposta na sentença somente em razão da constatação de extração irregular de madeira.

Prosseguindo. Acerca das benfeitorias o Código Civil dispõe o seguinte:

“Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.”

“Art. 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor.”

“Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

Nos termos do regramento civil, portanto, é assegurado aos possuidores o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias, até o ressarcimento pelo seu valor.

Na hipótese, o Juízo
a quo
pontuou na sentença que foram juntados aos autos diversos documentos, a saber mais de 1.000 (mil), consubstanciados em notas fiscais, recibos de pagamentos, ordens de serviço e outros, os quais, porém, não se tratariam de benfeitorias necessárias.

Entretanto, analisando detidamente os citados documentos, de Id. n.o 133340829 a 133340833 - Pág. 130, vê-se notas fiscais de aquisição de calcário, prestação de serviços mecânicos, aquisição de óleo diesel e gasolina, peças e componentes mecânicos, prestação de serviços elétricos e outros, o que corrobora as alegações dos recorrentes de que houveram despesas para manutenção e conservação da área com a reforma de pastagens, cercas e instalações. Desse modo, merece reforma a sentença, no ponto, pois mostra-se devida a indenização.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE INJUSTA – DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação reivindicatória assiste ao proprietário que não exerce posse sobre bem de sua titularidade e deseja ser nela imitido em detrimento de terceiro que injustamente o ocupa. Comprovada a titularidade, a ausência do exercício da posse pelo proprietário e a posse injusta do possuidor, impõe-se o acolhimento da pretensão exordial. II - Nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis.”
(TJ-MS - APL: 00016473020108120047 MS 0001647-30.2010.8.12.0047, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 28/01/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - POSSE INJUSTA - CARÁTER OBJETIVO - BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS - CONCEITUAÇÃO E EFEITOS DA POSSE - VALORAÇÃO E ÔNUS DA PROVA. "Distintos são os conceitos entre posse injusta e posse de boa-fé. Um, de cunho objetivo. Outro, de natureza subjetiva" (REsp 47.622/MG). O direito à indenização por benfeitorias necessárias é assegurado tanto ao possuidor de boa-fé, quanto ao possuidor de má-fé ( CC, arts. 1.219 e 1.220), sendo que necessárias são as benfeitorias que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore ( CC, art. 96 § 3o). Somente o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias úteis, que são as que aumentam ou facilitam o uso do bem ( CC, arts. 1.219 e 96 § 2o). O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento ( CPC, art. 371). Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito ( CPC, art. 373 I), no que concerne à realização de benfeitorias úteis e necessárias no imóvel objeto de ação reivindicatória antes ajuizada pelo réu, ausente prova da correlação entre supostos gastos/dispêndios e efetiva realização de benfeitorias, a improcedência do pedido de indenização é medida impositiva.”
(TJ-MG - AC: 50003707120198130071, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 26/01/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto por
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA (1o apelo)
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por dano material imposta e reconhecer, em razão dos documentos colacionados aos autos, o seu direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, cuja apuração deve ocorrer em fase de liquidação de sentença.

Não conheço dos 2o, 3o e 4o apelos.

Inaplicável à hipótese o art. 85,§11 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
no
0000844-17.2007.8.11.0100 – Brasnorte.

Apelantes
: Zilda da Conceição Prestes, Celio Batista Martins Filho, Cosmo Pereira Lima e Edson de Oliveira Coelho.

Apelada
:

Roderjan & Cia Ltda.

Relator
:
Des. Dirceu dos Santos.

V O T O - VISTA

Pedi vista, para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, cuida-se de ação de reivindicatória c.c indenização por perdas e danos proposta por Roderjan & Cia Ltda., em face de Célio Batista Martins Filho e Outra, objetivando a restituição do domínio do imóvel rural denominado Fazenda Cravari, composta por 35 mil hectares, objeto da matricula n. 17.936 do CRI de Brasnorte.

Cinge-se que a parte autora narrou que é legitima proprietária do citado imóvel rural, adquirido em 1985, pelo representante legal da empresa à época, Sr. Daltron Guimarães Roderjan,

a partir de quando passou a

exercer a posse sobre a área de terras.

Ocorre que em 1999, o Sr. Daltron Roderjan, então representante da empresa autora,

veio a óbito, sendo no mesmo ano aberto inventario dos bens deixados pelo falecido, quando, em 2001, o inventariante e sucessores se deparam com uma ação de obrigação de fazer

( tombada sob n. 0000431-79.2001.8.16.0001 ) ajuizada pelo Sr. Iverson Obroslak contra o Espolio, instruída com uma Escritura Pública de Compra e Venda da citada área, acusando a venda para si do lote de terras pelo então falecido - Daltron Guimarães, e, nesse contexto, postulava pelo pronunciamento judicial para que os herdeiros e sucessores lhes entregassem os documentos necessários para escrituração da área.

Nesse cenário, o inventariante e sucessores, desconhecendo o negócio jurídico de compra e venda do imóvel rural, propõem, então, ação declaratória de

nulidade da escritura pública (tombada sob n. 0000583-93.2002.8.16.0001), acusando a falsidade da assinatura aposta pelo falecido Daltron Guimaraes Roderjan, cuja ação tramitou perante o Juízo da

8a Vara Cível de Curitiba/PR, em conjunto com a ação de obrigação de fazer, proposta pelo Sr. Iverson Obroslak.

Ocorre que

o Sr. Iverson Obroslak., de posse da Escritura de Compra Venda ,

oferece a área a venda ao Sr. Célio Batista, então réu da ação reivindicatória, o qual adquire

o imóvel,

e imite-se na posse do bem.

Sustenta a autora, ora apelada,

que a partir de então os réus ocuparam o imóvel e não mais

permitiram

exercer o seu direito de propriedade, tendo ocasionado prejuízos materiais e ambientais, e, diante desse contexto, manejaram a ação originaria reivindicando o imóvel e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Decorrida a marcha processual, com a citação das partes requeridas, apresentada defesa, réplica, realizada inspeção na área litigiosa, saneado o processo, resolvida as questões processuais pendentes, designou-se audiência de instrução e julgamento com a produção de prova oral, mediante inquirição testemunhal.

Em seguida, aportou-se informação do julgamento da Ação de Obrigação de Fazer n. 0000431-79.2001.8.16.0001 e da Ação de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000583-93.2002.8.16.0001, que tramitavam no Estado do Paraná.

Ato continuo, o feito foi sentenciado, afastando as preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade ativa, e, no mérito, a ação foi julgada procedente para

imitir a parte autora na posse do imóvel descrito na inicial e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e extração ilegal de madeira, a ser apurado em liquidação de sentença, assim também no ônus de sucumbência.

Em seguida, apelam os réus – Celio Batista Martins Filho e Esposa, e os terceiros interessados – Zilda da Conceição Prestes e Outro; Cosmo Pereira Lima e Edson de Oliveira Coelho.

O i. relator, e. Des. Dirceu dos Santos, acolheu a preliminar de prejudicialidade externa arguida pelos

primeiros apelantes – Celio Batista Martins e Outra, por reconhecer prejudicialidade entre a ação reivindicatória em relação

à Ação Anulatória n. 0001398-34.2018.8.16.0194, que tramita

na Comarca de Curitiba/PR, e, por conseguinte, anulou

a sentença
a quo
, determinando a suspensão do tramite processual até julgamento da demanda anulatória, julgando, outrossim, prejudicados os demais recursos de apelação.

Deveras, feita a digressão dos fatos processuais, por necessário, ap
ós a leitura atenta dos fundamentos utilizados no voto condutor,

peço vênia para divergir do i. relator, afim de afastar a preliminar acolhida.

Explico:

Consultando os autos do processo que o e. relator entende ser

prejudicial ao julgamento da ação reivindicatória, qual seja, autos n.
0001398-34.2018.8.16.0194,
dessume-se que

nele se discute a cadeia dominial do negocio jurídico de compra e venda da terra pela empresa

Roderdan & Cia., por não estar discriminado na certidão de filiação do titulo

( matricula n. 17.936),

a transferência do domínio entre o proprietário antecessor

- Antônio Ernesto

Gomes Carneiro,

em favor de Agro Pecuária do Cravari S/A, que repassou posteriormente o domínio

à empresa Roderjan & Cia,

ou seja, negócios jurídicos distintos.

Demais disso, como dito, referido processo

foi suspenso pelo juízo da 8a Vara Cível de Curitiba, justamente por reconhecer

a prejudicialidade em relação à Ação Declaratória

de Nulidade n. 0000583-93.2002.8.16.0001.

Ressalta-se que referida ação declaratória foi julgada procedente pelo juízo de Curitiba, para o fim de desconstituir a Escritura Pública de Compra e Venda, em razão da falsidade da assinatura nela aposta, por meio da qual Iverson Obroslak adquiriu a propriedade do imóvel, a qual serviu de base para o compromisso de compra e venda posteriormente firmado com os requeridos, ora primeiro apelantes, cuja sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, quando do julgamento de recurso de apelação, e encontra-se apenas aguardando julgamento do AREsp

perante o STJ.

Eis a ementa do julgado.

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA POR FALSIDADE DE ASSINATURA. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 282, § 1a/CPC. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONSTATADA. TESE JÁ DECIDIDA NESTE TRIBUNAL. NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE INOCORRENTE POR SI SÓ. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, NA FORMA DO ART. 373, II/CPC. CONDENAÇÃO DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL À SUCUMBÊNCIA. ART. 87/CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, é de natureza é pessoal, sendo competente o foro do domicílio da parte requerida para seu julgamento. 2. A ausência de intimação da assistente litisconsorcial não gera nulidade se não restar apontado o prejuízo, na forma do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, em especial, diante da atuação diligente do assistido e do outro assistente litisconsorcial nos autos. 3. Considerando que a autora é proprietária do bem imóvel, tendo constado como outorgante da escritura pública de compra e venda, cuja nulidade se busca reconhecer, resta evidente a sua legitimidade e interesse na propositura da demanda, uma vez que o provimento jurisdicional lhe é necessário e útil, assim como é adequada a sua presença no polo ativo da ação. 4. Já tendo sido objeto de apreciação em recurso anterior por este Tribunal de Justiça, a alegação de irregularidade na representação processual da sociedade autora, ocasião em que se reconheceu a nulidade dos atos praticados pela sócia gerente não alcança a procuração outorgada ao advogado para defesa dos direitos do Espólio na presente ação, não merece ser reconhecida a nulidade alegada, porquanto a legislação processual civil exige a demonstração prejuízo a quem a alega, sob pena de não ser repetido o ato nem suprida sua falta se não prejudicar a parte (art. 282, §1o/CPC).

5. A ausência de intimação do assistente técnico acerca da data da realização da perícia não implica em nulidade do ato, eis que não houve demonstração do prejuízo, diante da participação ativa das partes, inclusive com a apresentação de quesitos e manifestação acerca do laudo. 6.Restando comprovada, através do vasto caderno probatório, a nulidade da escritura pública de compra e venda, em razão da falsidade da assinatura nela aposta, é imperativa a manutenção da sentença de procedência da pretensão declaratória da nulidade apontada. 7.Considerando que o assistente litisconsorcial é considerado como verdadeiro litisconsorte, fica sujeito às regras da sucumbência destinadas à parte principal, razão pela qual aplica-se o art. 87/CPC, segundo o qual “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”. 8.Apelações Cíveis a que se nega provimento”
.
(TJPR. Rac n 0000583-93.2022.8.16.0001. 17a Câm. Cível.

Rel. Des. Francisco Carlo Jorge. J. 12.05.21)

Logo, não há que se falar em prejudicialialidade, seja porque,

o

Processo n.
00001398-34.2018.8.16.0194, encontra-se suspenso, seja porque,
eventual prejudicialidade deste é em relação à Ação Declaratória de Nulidade n.

0000583-93.002.8.16.0001,

onde se reconheceu a nulidade do titulo apresentado pelo Sr Ivenson,

que alicerçou a venda

da propriedade aos apelantes, a qual pende apenas de julgamento do Agravo em Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a preliminar deve ser afastada, a fim de enfrentar o mérito dos recursos de apelações interpostos, razão pela qual, peço vênia para divergir do i. relator.

É como voto.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023